Tribunal: STF
Processo: ARE 1354089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRF. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. DECADÊCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 555. ALÍQUOTA MAJORADA DE 35%. ARTS. 358, §2º C/C ART. 675, DO RIR/99. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. O lançamento levado a efeito teve como base a falta de recolhimento de IRRF sobre remuneração indireta (beneficiário não identificado). Na verdade, foi constatado que a empresa não efetuou o recolhimento do imposto incidente sobre remuneração indireta paga, referente às despesas com benefícios aos sócios, não tendo identificado o beneficiário destas despesas, nem incorporado esse valor as suas retiradas.



    2. Não obstante a interposição de recurso no CARF, o auto de infração foi mantido na esfera administrativa (Processo Administrativo de nº 18471.003.015/2003.08), visto que o órgão julgador não vislumbrou hipótese de decadência e entendeu como correta a aplicação da alíquota majorada de 35%.



    3. Cuidando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação - caso dos autos - quando não houver o pagamento antecipado, o início do prazo decadencial é o fixado pelo artigo 173, I, do CTN, pois a regra do § 4º do artigo 150 do CTN só tem aplicação nos casos de antecipação. Inclusive, esta hipótese é descrita na Súmula nº 555 do Eg. STJ, que prescreve a aplicação do art. 173, I, do CTN, no sentido de que o crédito tributário se extingue após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.



    4. Trata-se, na hipótese, de fatos geradores ocorridos no período entre 02/01/1998 e 31/12/1998, a contagem do prazo se iniciou em 01/01/1999. Considerando-se que o auto de infração foi lavrado em 23/12/2003, e regularmente notificado o contribuinte, não há que se falar em decadência, já que não fluiu o lustro fatal. Súmula nº 622 do STJ.



    5. No tocante à ausência de recolhimento do IRRF sobre remuneração indireta paga e a alíquota aplicada de 35%, o julgamento do CARF, mantido pela Primeira Câmara, em sede de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, no PA 18471.003.015/2003.08 (evento 1, out 12, fls. 6-7), reconheceu que: “Para remuneração indireta de administradores, há a norma de “base” para o IRRF, que é o da tabela progressiva, com o desdobramento do § 1º do art. 358 do RIR/99. A norma que prevê o IRRF exclusivo na fonte, à alíquota majorada de 35% (art. 358, § 2º c/c o art. 675, do RIR/99), é norma sobrejacente (à de “base”), estruturada para o lançamento de ofício. Aplicável o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, com o que não se consumou a decadência”, e que: “Uma vez reconhecido que tais despesas são dedutíveis em outro feito, e que as são por serem remunerações indiretas, conforme o art. 358 do RIR/99, pela implicação de causa e efeito, impõe-se reconhecer que, aqui, os valores em jogo se sujeitam ao IRRF à alíquota majorada de 35%, por não se ter retido o IRF segundo a tabela progressiva.”



    6. Outrossim, é certo que o presente feito guarda relação com o PA 18471.003.014/2003.55, no qual se discutiu a glosa das despesas e o IRRF vinculado a elas. De outro lado, o cerne da questão, neste feito, cinge-se ao IRRF sobre remuneração indireta em favor dos sócios-administradores, já que se referem à materialidade alcançada naquele processo. Por isso, não há como acolher-se a alegação de coisa julgada na esfera administrativa.



    7. Em suma, visto que restou comprovada a incompatibilidade das despesas com a atividade empresarial da autora, bem como a prática de proporcionar remunerações indiretas aos sócios da executada - porquanto constatada pelo Fisco a apropriação de diversas despesas escrituras - pagamento de aluguéis, taxas de condomínio, serviços de terceiros, depreciações, seguros, combustível, entre outros -, indubitavelmente a hipótese se subsume ao disposto nos arts. 358, §2º c/c art. 675, do RIR/99, sujeitando tais valores ao IRRF à alíquota majorada de 35%.



    8. Apelação desprovida.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente